Tribunal: STF
Processo: ACO 660
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FUNDEF. VALOR POR ALUNO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL CARACTERIZADOS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos declaratórios em face de decisão monocrática na qual homologuei os cálculos apresentados pela Secretaria de Orçamento Finanças e Contratações do STF no âmbito de execução contra a Fazenda Pública em ação cível originária na qual o Estado do Amazonas obteve a procedência do pedido de condenação da União ao pagamento de diferenças a título de complementação federal para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão diz respeito à verificação de omissão e erro material em relação à metodologia de cálculo da apuração do “Valor por Aluno” (VpA) no Estado do Amazonas.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do complexo normativo aplicável à espécie e conforme o Manual de Orientação do FUNDEF elaborado pelo MEC, a apuração do VpA (valor por aluno) deve ser realizada com base na totalidade dos valores e matrículas das redes públicas estadual e municipal do Estado do Amazonas; Deve ser aplicado às matrículas os coeficientes de ponderação fixados pelos Decretos 3.326/99, 5.374/05, 5.690/06. 



    4. Omissão e erro material caracterizados.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos declaratórios providos, com efeitos infringentes, para retificação dos cálculos dos valores devidos pela União ao Estado do Amazonas.